Tribunal: STF
Processo: ARE 1320855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESCISÓRIA. CONSECTÁRIO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. * IPI. CREDITO PRESUMIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. ADITAMENTO DA INICIAL REGULAR. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA N° 343 DO STF. APLICAÇÃO.
    Cingindo-se a controvérsia sobre a possibilidade de rescisão de acórdão na parte que negou a incidência da correção monetária pela taxa Selic ao crédito presumido de IPI a que teria direito a autora, incidente sobre a aquisição de matérias-primas, insumos destinados à produção de café, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no processo de industrialização do café cru por ela adquirido, bem assim no que toca aos honorários advocatícios, a documentação acostada pela autora é suficiente à compreensão da controvérsia.
    Aditamento da petição inicial que cumpre os requisitos legais.
    É possível o conhecimento da ação rescisória na qual se discute parcela da sentença ou acórdão de mérito rescindendo (no caso, incidência da correção monetária e honorários advocatícios).
    Resta pacificado no âmbito das Cortes Superiores a inaplicabilidade de correção monetária aos créditos escriturais de IPI por ausência de previsão legal, somente possível quando há ilegítima resistência do fisco em reconhecê-los.
    Aplicação da Súmula 343 segundo a qual "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais". Diante da razoabilidade da interpretação dada pelo acórdão rescindendo, é de ser julgada improcedente a ação rescisória.
    Eventual injustiça da decisão não enseja a utilização da via rescisória, que não pode ser transformada em nova instância recursal, em detrimento da constituição da coisa julgada.
    No que toca aos honorários advocaticios, inexistente violação ao artigo 20, do CPC/73 pois, ao contrário do que alega a autora, ela não se sagrou vencedora na ação subjacente, a qual restou julgada procedente em parte.
    Ação rescisória improcedente.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 93, inciso IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Superada essa questão, resta pacificado no âmbito das Cortes Superiores a inaplicabilidade de correção monetária aos créditos escriturais de IPI por ausência de previsão legal, somente possível quando há ilegítima resistência do fisco em reconhecê-los.
    In casu, como bem ponderou o e. Ministro Relator do recurso especial interposto pela autora (REsp n° 1.184.988), "...nem a sentença (fls. 229- 232) nem os acórdãos do Tribunal de origem (lis. 324-338 e 373-381) oferecem elementos suficientes para se afirmar que, na hipótese, houve resistência ou retardo injustificado por parte do fisco. Ao contrário, confira-se a motivação do aresto hostilizado quanto ao tema: '[...] Verifica-se portanto que o guardião da lei maior entende que a falta de correção monetária não afeta o principio da não cumulatividade e somente implica em enriquecimento sem causa, quando houve óbice do Fisco, oposto diante de previsão legal que contemplar o procedimento de compensação. O contribuinte tem de demonstrar este óbice e a existência de norma legal que contrapõe a esta conduta' (fl. 335). '[..] o caso dos autos não se amolda àquele caso especifico reconhecido pelo Excelso Pretório, que entendeu que o não aproveitamento dos créditos ocorreu por óbice do Fisco, em observância à suspensão cautelar da norma autorizadora' (fls. 376-377)".
    Portanto, à míngua de demonstração da resistência ilegítima do fisco, não há falar-se em correção monetária. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente